Tribunal: TCU
Processo: 021.969/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil instituída por Antonio Claudio de Souza Baptista em favor de Celia Maria Quartin de Souza Baptista; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. convoque a interessada para escolher entre a vantagem "opção" ou a VPNI de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor em caso de omissão; 9.3.3. verifique, junto ao INSS, a correta aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 na folha de pagamentos da interessada, certificando-se de que a acumulação de benefícios observe as faixas cumulativas de redução constitucional; 9.4. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.